Tribunal: TJMT
Processo: 1006989-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006989-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Depósito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (EMBARGADO), MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA - CPF: 792.350.345-15 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - FALHA INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não configurada nenhuma das falhas de que trata o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Embargos que se rejeitam.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, em desfavor do Município de Alto Boa Vista, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006989-27.2020.811.0000, manejado em face de decisão lançada nos autos da Ação de Depósito no 2065-46.2014.811.0017, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, ante a necessidade de dilação probatória.

Aduz o Recorrente que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de tutela de evidência, aduzindo a presença dos requisitos legais.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com atribuição de efeito modificativo, para prover o recurso de agravo de instrumento. (Id 102043958)

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões. (Id 105564951)

É o relato necessário.

VOTO

Sustenta o Embargante a existência de omissão quanto à análise dos requisitos do pedido de tutela de evidência, nos termos do artigo 311 do CPC.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja suprido o vício apontado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Sem razão o recorrente.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, e não de evidência, nos seguintes termos:

“A
priori
, cuidando-se da peça inaugural, em especial à tutela provisória de urgência em caráter antecedente, adianto, de antemão, que o requerimento é indigno de deferimento.
Explico.
Desde a década de 1960, o legislador vem impondo restrições à tutela provisória e à própria execução provisória contra a Fazenda Pública. Mais adiante foi editada a Lei n.o 9.494/1997 com o intuito de regulamentar a tutela antecipada contra o poder público.
Com isso, toda a disciplina restritiva das tutelas provisórias em mandado de segurança e ação cautelar foi estendida às tutelas provisórias satisfativas em geral, nos termos do seu artigo 1.o.
Ademais, a extensão foi reafirmada pelo artigo 7.o, §5.o, da Lei n.o 12.016/2009.
Desse modo, a concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública encontra óbice na legislação que rege a matéria, qual seja a Lei 8.437/92, os artigos 1o e 2o-B da Lei 9.494/97, o art. 7o, §§2o e 5o da Lei 12016/2009 e o artigo 29-B da Lei 8036/90.
Há controvérsia quanto à constitucionalidade das hipóteses legais restritivas.
Parte da doutrina entende que seriam inconstitucionais porque implicariam ofensa à inafastabilidade da tutela jurisdicional, enquanto outra parcela defende a constitucionalidade, uma vez que nesses casos não existem requisitos para sua concessão em razão da ausência de periculum in mora, ou em razão de sua irreversibilidade.
Muito já se discutiu sobre a constitucionalidade dos dispositivos que limitam a concessão das medidas provisórias e tutelas de urgência contra o Poder Público, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADC n. 4, reconhecido a constitucionalidade da Lei 9.494/1997, por maioria de votos, em 02.10.2008.
Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que de que tais restrições são constitucionais, mas devem ser interpretadas estritamente, sendo possível a concessão de tutela de urgência nas hipóteses não tipificadas nos artigos supracitados. Por fim, o Código de Processo Civil regulamentou o assunto, prevendo no artigo 1.059 que a tutela provisória, satisfativa ou cautelar, contra a Fazenda Pública, será aplicável o quanto estabelecido nos arts. 1.o a 4.o da Lei n. 8.437/1992, e o art. 7.o, §2.o, da Lei n. 12.016/2009. Em vista disso, atualmente fica proibida a tutela provisória contra o Poder Público que tenha como objeto, dentre outros, “o pagamento de qualquer natureza” (artigo 7.o, §2.o, da Lei n. 12.016/2009), bem como à medida que “esgote no todo ou em parte, o objeto da ação” (art. 1.o, §3.o, da Lei n. 8.437/1992).
Destarte, não é possível conceder provisoriamente providência que extingue o débito, pelos simples fato que já seria tutela definitiva. Sem prejuízo da fundamentação expendida, convém ao feito ser registrado que, a parte autora, conquanto pleiteada a tutela de urgência, deixou de preencher os requisitos legais, quais sejam, periculum in mora e o fumus boni iuris, razão suficiente para também basear pela não concessão.
Agora, tratando-se da peça contestatória e, o seu pedido em sede de preliminar, cabe aqui assinalar que após analisar autos de no. 184-68.2013.811.0017 – Código no. 36262 não restou demonstrada à equivalência da causa de pedir, ainda que as partes sejam as mesmas, pois, o que está sendo pontuado na inicial são valores atrasados desde o ano de 2012, enquanto no processo referido, valores a partir do ano de 2013, em ação de consignação em pagamento.
Ato contínuo, conquanto tenha o ente federado se encarregado em alegar que os valores informados na inicial não coadunam com a verdade, deixou, de fato, de provar tal afirmação, não passando de palavras jogadas ao vento.
Já, em sede de impugnação, a autora, afirma com assaz segurança que o período em atraso, corresponde ao mês de janeiro até o último mês do ano de 2012, o que não está corroborado em vista dos elementos probatórios apresentados.
O período devido pela parte requerida tem seu início no mês de abril usque mês de dezembro, o que totaliza o valor de R$85.419, 13 (oitenta e cinco mil quatrocentos e dezenove reais e treze centavos) conforme planilha situada em fls. 33/35 e não o valor demonstrado na peça.
Por fim, insistiu, ainda que tivesse afirmado nas fundamentações que o valor devido corresponde à R$ 85.599,36 (oitenta e cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) importância bem inferior à prevista na exordial, requereu o depósito no valor da inicial, qual seja, R$ 312.407,45 (trezentos e doze mil quatrocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), estando à impugnatória totalmente desorganizada.
A parte ré manifestou interesse na produção de prova testemunhal, enquanto a autora se manteve inerte.
Após, os autos vieram conclusos para deliberações. DECIDO.
I. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada.
II. Em relação à tese preliminar apresentada em sede de contestação, INDEFIRO o pedido, uma vez que as causas não possuem o mesmo objeto.”

Nas razões recursais, o Recorrente sustentou a presença dos requisitos da tutela de urgência, bem como a ausência de vedação legal.

E sobre esse enfoque foi analisado o recurso, ressaltando a ausência da probabilidade do direito invocado, e a impossibilidade de aplicação das exceções legais ao deferimento

do pleito liminar contra a Fazenda Pública.

Destaco o seguinte trecho do acórdão embargado:

“De fato, as vedações legais ao deferimento de pleito liminar contra a fazenda pública, sublinhadas pelo Julgador singular, não é absoluta e encontra exceções.

No caso concreto, tenho que não é possível aplica-las, eis que a questão aqui deduzida não diz respeito à verba pública pura e simples, eis que aludidos bens (valores), que pretende a Autora/Agravante ver depositados ou entregues, apenas estariam na posse do Ente Público sem que lhes pertencesse, uma vez que se trata de verbas de natureza remuneratória retidas dos servidores municipais em razão de Convênio firmando entre o Município e a Instituição Financeira, para concessão de empréstimo consignado.

No entanto, da análise do caderno processual eletrônico, nessa fase recursal, não é possível apurar-se, de plano, que o Município de Alto Boa Vista não tenha repassado aludidos valores, a justificar a antecipação da tutela requerida, sendo certo que a questão resta controvertida e demanda produção de provas.

Com efeito, a constatação da realização ou não dos repasses previstos no negócio jurídico firmado entre as partes demanda maiores informações, o que não é possível sem oportunizar a requerida dilação probatória, sendo imprudente a concessão da medida pretendida.

Dessa forma, tenho que não demonstrada a probabilidade do direito invocado, não sendo possível o deferimento da tutela de urgência.” (Id 96887481)

Assim, o acórdão embargado apreciou a questão conforme as razões apresentadas pelo Recorrente, atento aos limites da decisão recorrida, a par de ser o recurso de agravo de instrumento um recurso técnico e de fundamentação vinculada, o qual devolve ao Tribunal
ad quem
apenas o exame das matérias que foram impugnadas e renovadas no agravo.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada, o que impõe a rejeição dos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021